Tribunal: TJES
Processo: 5003568-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003568-38.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003568-38.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferid
a pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito
exordial
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para reduzir o valor da multa (R$ 57.272,39) fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 2872/2012, para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelo, sustentou o Município de Vitória que ao reduzir o valor da multa por infração à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade.

Afirmou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Alternativamente, pugnou pela condenação exclusiva da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento.

Intimado a se manifestar acerca da preliminar arguida, o apelante apresentou petitório (Id. 1954701).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

19/04/2022

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor o quórum do presente processo.

*

rpm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5003568-38.2018.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que acolheu parcialmente os
embargos à execução
opostos por
BANCO ITAULEASING S/A
para minorar o valor da multa administrativa arbitrada para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ao iniciar o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
proferiu voto rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, conferiu provimento ao recurso, no sentido de reformar a sentença para rejeitar os embargos à execução, mantendo hígida a cobrança da multa administrativa no valor de R$ 57.275,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Ainda, redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento de integralidade das custas e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, o Culto Relator considerou que
“
indene de dúvidas que o Processo Administrativo nº 2872/2012 encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no quantum arbitrado”

Na sequência, o E. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa proferiu voto acompanhando o Culto Relator.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após analisar a situação em apreço, notadamente diante das infrações consumeristas em exame, tenho,
data maxima venia
, que a manutenção dos valores estabelecidos na esfera administrativa não se mostra consentânea com a situação fática versada. Explico.

No caso em comento, verifico que os presentes embargos à execução referem-se à execução da CDA nº 731/2018 concernente a multa administrativa arbitrada pelo PROCON Estadual por meio do processo administrativo nº 2872/2012, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O referido processo administrativo originou-se a partir de reclamação da consumidora
SIMONE ABREU SANTOS
,
exarada nos seguintes termos:

Possui contrato de leasing junto à reclamada e ao receber a cópia do mesmo, solicitou o cálculo da prestação contratual a partir da exclusão das seguintes cobranças indevidas: serviços de terceiros (R$ 1.797,60); tarifa de cadastro (R$ 690,00); tarifa de avaliação do bem (R$ 209,00) e gravame eletrônico (R$ 46,88). O valor da prestação do contrato é de R$ 732,23 e através do cálculo deste órgão alcançou-se o valor devido de cada prestação após a exclusão das despesas listadas acima, de R$ 647,52, sendo que para cada parcela foi pago o valor a maior de R$ 84,71. Ante o exposto, a consumidora solicita abertura de processo administrativo e requer a restituição de R$ 1.615,99 cobrados indevidamente, nos termos do cálculo em anexo, bem como a alteração do valor das prestações vincendas, para aquele já corrigido.

Por sua vez, o PROCON Municipal, no julgamento do processo administrativo, considerou que houve cobrança indevida por parte da instituição financeira em relação à cobrança das sobreditas tarifas, incorrendo em infração nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, arbitrando a multa administrativa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

De plano, é imperioso ressaltar que nem todas as cobranças das tarifas supramencionadas são consideradas abusivas à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, no que tange à tarifa de serviços de terceiro, pacificou-se o entendimento no sentido de que essa se revela abusiva, quando não houver especificação do serviço a ser prestado
1
.

Deste modo, da análise do contrato entabulado entre o recorrido e a consumidora, verifico que não houve discriminação a respeito do serviço efetivamente prestado, de forma que, de fato, a cobrança em questão revela-se abusiva e os valores pagos devem ser restituídos.

O mesmo pode ser dito em relação à tarifa de avaliação do bem, cujo entendimento da Corte Cidadã foi exarado no sentido de que sua cobrança é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja onerosidade excessiva
2
.

Na espécie, não há comprovação de laudo de avaliação do bem ou outra prova que comprove a efetiva prestação do serviço, de modo que essa cobrança também se revela abusiva.

Não obstante, em relação à tarifa de cadastro, o C. STJ analisou sua legalidade no bojo do REsp nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS (ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos – CPC, art. 543-C), oportunidade na qual consideraram que sua cobrança permanece válida, inexistindo, portanto, abusividade no caso concreto.

Ainda, em relação à tarifa de gravame eletrônico, a Corte Cidadã considera que sua cobrança é ilegal apenas após 25/02/2011
3
. O contrato objeto de análise foi firmado em 08/02/2011, não se tratando, portanto, de cobrança indevida.

Com efeito, o que se conclui é que a multa administrativa aplicada pautou-se em cobranças abusivas decorrentes de 04 (quatro) tarifas, mas, na realidade, apenas 02 (duas) delas são consideradas ilegais à luz da jurisprudência pátria.

Deste modo, no que tange às cobranças de tarifa de serviços de terceiro e de avaliação de bem, de fato, compreendo tratar-se de infração consumerista que deve ser sancionada.

Entretanto, a meu ver, o valor arbitrado é desproporcional quando subsumido à situação jurídica em análise, sobretudo ao considerarmos que foi arbitrado levando em consideração a cobrança de tarifas que são reputadas válidas (gravame eletrônico e tarifa de cadastro).

Ressalto, nesse sentido, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon

Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)

_________________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PROCON.
MULTA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM MANTIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS AS AUTARQUIAS ESTADUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O Procon Estadual atuou em descompasso com o que determina a legislação consumerista, (Lei nº 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (I) a gravidade da infração; (II) a extensão do dano causado aos consumidores; (III) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (IV) a condição econômica do infrator.
E isso porque a fabricante não auferiu qualquer vantagem com o ato, não havendo maiores danos ao consumidor em decorrência da devolução dos valores, sendo levado em consideração pela autoridade administrativa, unicamente, o faturamento bruto ficto da empresa. 2 - As multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida a sentença que readequou a penalidade para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais)
. 3 - No tocante à alegação de sucumbência mínima do Município, não há como acolher sua pretensão, na medida em que o acolhimento do pedido do embargante resultou em proveito econômico de mais de R$20.000,00 (vinte mil reais), reduzindo, e muito, o valor do débito. 4 - O montante da dívida exequenda, por si só, é capaz de afastar a alegada vulnerabilidade econômica dos sócios. 5 - A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras. 6 - Deste modo, sob a égide da legislação estadual, o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados, encontram-se dispensados do pagamento das custas processuais, merecendo provimento o recurso do PROCON Estadual neste ponto. 7 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0016233-16.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/12/2021; DJES 01/02/2022)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Essa compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na hipótese vertente, em que as tarifas abusivas perfazem o montante de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais) e a multa aplicada foi de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), valor exorbitante e que correspondente a montante 28 (vinte e oito) vezes superior à importância que a Instituição Financeira iria auferir com a cobrança das tarifas.

Diante disso, com a devida
vênia
aos Pares que compreendem de forma diversa, tenho que agiu corretamente a MMª Magistrada
a quo
ao reduzir o valor da multa para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pontuo, por derradeiro, que compreendo que a atuação do PROCON não pode ocasionar o enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor. Trata-se, inclusive, de entendimento já perfilhado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

2 A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

____________________

3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Por fim, considerando que reputo que a minoração da multa administrativa revela-se adequada, passo à análise do pedido subsidiário formulado pelo Município apelante.

Nesse contexto, o recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada em relação à condenação de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, pois compreende que sucumbiu em parte mínima.

Contudo, compreendo que a tese recursal também não merece prosperar na medida em que a Instituição Financeira apresentou dois pedidos em seus embargos à execução (i) a extinção do crédito exequendo; ou (ii) sua minoração.

Portanto, considerando que a embargante logrou êxito apenas em seu pedido
ii
, certo é que houve sucumbência recíproca, a ensejar a aplicação do artigo 86, CPC
4
.

Assim, peço
vênia
para divergir do E. Desembargador Relator e daqueles que comungam do mesmo entendimento e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada a majorando a condenação do apelante em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

1
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018

2
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018

3
REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022; TJES; AC 0007819-53.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022; TJES; AC 0028905-80.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 14/02/2022; DJES 21/03/2022; TJES; AC 0027864-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022; TJES; AC 0010806-09.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022; TJES; AC 0037668-75.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022.

4
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra r. sentença de id 1650295, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução
fiscal
opostos pelo
Banco
Itau
leasing
S.A.
, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2872/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O eminente Relator, Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, deu provimento ao recurso, para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade aplicada na via administrativa, por entender que o órgão procedeu nos limites do seu dever legal, porquanto presentes todos os requisitos que motivaram a sanção. O referido entendimento foi acompanhado pelo culto Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa
.

Em contrapartida, o Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência

para negar provimento ao apelo. Isso porque, a seu ver, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual vieram-me conclusos os autos.

Nesse contexto, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia àquele que proferiu voto divergente,
não tenho dúvidas em acompanhar
o eminente Relator
, no sentido de
dar provimento ao apelo
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Explico.

Não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entenda mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – id 1650223, fl. 05 – se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, diante da falta de informações prestadas pela empresa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2012 (id 1650223, fl. 03) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância fixada pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro recorrente de R$ 7,159 bilhões de reais somente no quarto trimestre de 2021
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pelo magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao preclaro Desembargador que inaugurou divergência, não tenho dúvidas em
acompanhar o eminente Relator
, no sentido de
dar provimento
ao presente apelo, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do sítio eletrônico da “Folha de S. Paulo”, disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/lucro-do-itau-soma-r-268-bilhoes-em-2021-alta-de-45.shtml>.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, foram os autos a mim distribuídos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
por meio da qual pretende,
M
unicípio de Vitória
,
ver reformada a r. sentença (Id. 1650295), que, em sede de embargos à execução, acolheu parcialmente os pedidos formulados, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 2872/2012, de R$ 57.272,39 para R$ 7.000,00.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
o montante reduzido pela sentença desrespeita o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Municipal nº 11.738/2003, bem como inobserva os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

ii)
diante da procedência parcial do pedido apenas em relação ao valor da multa aplicada, deve ser reconhecida a sucumbência mínima;
i
ii
)
a Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal.

O douto Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon, de R$ 57.272,39, condenando o apelado, ainda, ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa.

Por sua vez, inaugurando divergência, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento ao presente apelo, majorando a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Os preclaros Desembargadores Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Ronaldo Gonçalves de Sousa acompanharam o Relator.

Pois bem.

De plano, rogando vênia ao eminente relator, hei por bem aderir à divergência, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

denota
-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$
57.272,39
)
, considerando o dano ao consumidor no montante de
R$
1.615,99
(
cobrança
indevida das rubricas
serviços de terceiros, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem
e
gravame eletrônico
em contrato de leasing
).

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não terem sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução
da penalidade para R$
7
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e

afasta
da
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2.
A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.
3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 4. Em relação as custas, tem-se o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como lei federal Lei 6.830/80 não pode isentar o município de pagamento de taxa estadual (custas processuais). 5. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art.85, §11, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário:
21/03/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5.
Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário:
14/12/2020
)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, nítida sucumbência recíproca, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No entanto, em recente análise exegética do aludido dispositivo, encetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054),
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
a
F
azenda
P
ública exequente está dispensada
apenas
do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça
" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:
"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021)

Conforme se extrai do voto condutor, o Tribunal da Cidadania adotou posicionamento no intuito de harmonizar a redação do art. 39 com o art. 91 do Código de Processo Civil, que reproduz o art. 27 do CPC/73: “
As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

Assim, não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas remanescentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho
a
divergência
e
nego

provimento ao apelo,
nos termos da fundamentação supra,
majorando a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003568-38.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para reduzir o valor da multa (R$ 57.272,39) fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 2872/2012, para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelo, sustentou o Município de Vitória que ao reduzir o valor da multa por infração à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade.

Afirmou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Alternativamente, pugnou pela condenação exclusiva da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento.

Intimado a se manifestar acerca da preliminar arguida, o apelante apresentou petitório (Id. 1954701).

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelO apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

Compulsando os autos, tenho por certo que o ponto nevrálgico da demanda recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor do BANCO ITAULEASING S.A., ora apelada, consistente no pagamento de uma multa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o processo administrativo nº 2872/2012, instaurado pelo Procon Municipal de Vitória em face de BANCO ITAULEASING S.A., o qual se originou da reclamação da Sra. Simone Abreu Santos.

Colhe-se do inteiro teor do termo inicial do aludido processo administrativo, que a instauração deste emanou da indevida cobrança de valor a maior em contrato firmado entre as partes.

Nesta toada, em meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória do Estado, pelo que passo a notabilizá-las.

Desde logo, registro que a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Por oportuno, o artigo 40, do mencionado Decreto Municipal dispunha, ainda, que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Dito isso, sobreleva acentuar, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181⁄97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6.
No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.
' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24⁄03⁄2015). 7.

De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor.

8.

Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10⁄03⁄2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Nessa esteira, a despeito de afigurar-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

In casu
, extraem-se os requisitos objetivos que motivaram a aplicação da sanção administrativa, quais sejam:
a gravidade da infração
, a qual foi classificada de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III, item 21, do Anexo único do Decreto 11.738/03);
a vantagem auferida
(Individual);
a condição econômica do infrator
, a qual incide sobre o faturamento bruto anual (relativo ao exercício do ano de 2012);
a existência de circunstância agravante
(ser o infrator reincidente e deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências); para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, indene de dúvidas que o Processo Administrativo nº 2872/2012 encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade
que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal ao apelado em montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

In casu
, a reforma parcial do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação de BANCO ITAULEASING S.A.

ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo do profissional, local da prestação dos serviços, natureza e complexidade da causa fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pleito autoral, com o fito de manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo nº 2872/2012 em desfavor da parte apelada no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), condenando o apelado, ainda, ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
DIALETICIDADE RECURSAL.
OFENSA AO CDC
.
PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Decisão administrativa mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
As
razões adotadas
pelo

apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual rejeito
u-se
a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela municipalidade.

II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

II
I
. A despeito de
afigura
r
-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícit
a.

I
V
. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de
R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. Rec
urso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.